Tribunal: TJES
Processo: 5027700-86.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027700-86.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
RECORRIDO: MACIEL VINICIUS LOURENCO DE FIGUEIREDO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5027700-86.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

RECORRIDO: MACIEL VINICIUS LOURENCO DE FIGUEIREDO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação movida por
MACIEL VINICIUS LOURENCO DE FIGUEIREDO
em face de
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
, na qual alega ter adquirido no estabelecimento do requerido, em 02/09/2023, uma impressora multifuncional EPSON no valor de R$ 1.299,00 (id. 7075103). Aduz que, ao tentar instalar a impressora essa apresentou mal contato no cabo de energia.

Afirma que retornou ao estabelecimento no dia 04/09/2023, portanto dentro do prazo de 72 horas estabelecido pela requerida (ids.7075101 e 7075102), e solicitou a troca do produto, mas não obteve êxito, pois o gerente da loja teria se negado a efetuar a troca do produto sem esclarecer o motivo.

Em razão disso, ajuizou a presente demanda requerendo a condenação do requerido a restituir o valor pago pelo produto, além de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante entendeu que, pelas provas carreadas aos autos, restou demonstrado o vício no produto e, tendo em vista a recusa imotivada do requerido em substituir o produto, concluiu que o requerido faz
jus
a devolução do valor pago e indenização por danos morais.

Assim, julgou procedentes os pedidos, determinando a devolução ao requerente do valor pago (R$ 1.299,00) e facultando ao requerido a retirada do produto na residência da parte autora no prazo de até 10 (dez) dias. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.000,00).

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, sustentando a) incompetência do juizado especial, por necessidade de prova pericial; b) ilegitimidade passiva; c) inexistência de danos morais e, subsidiariamente necessidade de redução do valor arbitrado.

Analisando os autos, verifico que não assiste razão ao recorrente.

Em relação a necessidade de perícia, verifico que consta no id. 7075124 – pág. 8, laudo de assistência técnica constatando que o produto não havia sido utilizado e que o problema que impedia seu funcionamento era decorrente de mal contato no cabo de energia que liga a fonte a placa principal, ou seja, o defeito não era decorrente de mau uso.

Em relação a alegação de ilegitimidade passiva, ressalto que a relação tratada nos autos é uma relação de consumo, portanto, sujeita-se às regras do CDC. O referido diploma legal consagra que a responsabilidade dos fornecedores, pelos danos causados aos consumidores, é objetiva e solidária (art. 7º, parágrafo único, art. 14, caput, e art. 25, § 1º, do CDC), o que significa que qualquer um dos participantes da cadeia de fornecedores pode ser demandado, em conjunto ou separadamente, pelo consumidor que sofreu algum dano, independentemente da existência de culpa.

No mérito, entendo que restou demonstrado, especialmente pelo documento de id. 7075124 – pág.8, que o produto apresentava problemas que impediam seu funcionamento antes mesmo de ser entregue ao consumidor, tendo havido recusa imotivada do requerido/recorrente em efetuar a troca. Nesse contexto, entendo acertada a conclusão do juízo sentenciante, não havendo razões para reforma da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)